Tribunal: STF
Processo: Rcl 58804
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001373-09.2012.5.10.0013), o qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o conteúdo da Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “1. A Federação Nacional dos Empregados em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares - FENTECT ingressou com a Ação Civil Pública nº 1373-09.2012.5.10.0013 em 19/07/2012 (inteiro teor em anexo) em face da ECT, perante a 13ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, suscitando ‘a ilegalidade da terceirização de atividades-fim da ECT, relacionadas ao recebimento, triagem, encaminhamento e transporte de objetos postais, tais como aquelas prestadas pelos atendentes comerciais, carteiros, motoristas, operadores de triagem e transbordo e suporte e outros, além das linhas de transporte de objetos postais, determinando-se ainda à Empresa que regularize, em prazo também a ser definido por esse Juízo, o seu quadro funcional, desligando (todos os empregados terceirizados que desenvolvam atividade-fim, substituindo-os por empregados concursados, com a imediata rescisão dos contratos vigentes, sob pena de aplicação de multa no caso de descumprimento’.



    [...]



    6. Na oportunidade, a Empresa Pública fez prova de que os ajustes administrativos e licitações questionados referem-se, apenas, aos contratos de mão de obra temporária realizados pela Empresa com base na Lei nº 6.019/1974 e pautam-se na sua preocupação com o dever legal de assegurar a continuidade dos serviços postais, conforme se extrai do artigo 3° da Lei n,° 6.538/1978, para atender exclusivamente necessidade transitória de pessoal regular ou permanente ou o acréscimo extraordinário de serviços, na exata forma preconizada no artigo 2° da Lei nº 6.019/1974 (vide documentos fls. 712/741 e 937/1.309 da ACP digitalizada). 



    7. A ECT também assinalou em contestação (fl. 663 da ACP digitalizada) as situações em que a Empresa se utiliza da mão de obra temporária, consoante regimento interno [...]



    8. A despeito disso, sobreveio a sentença de mérito, publicada em 09/11/2012, julgando procedente em parte a demanda e declarando expressamente a ilegalidade das terceirizações de atividades-fim [...]



    12. Não obstante, a E. 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalhou da 10ª Região, em decisão publicada em 13/06/2013, acolheu apenas parcialmente o recurso ordinário da ECT, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho pertinente à determinação de desligamento de empregados terceirizados com imediata rescisão dos contratos então vigentes, negando contudo provimento ao mérito da matéria. 



    13. O Acórdão deu provimento, ainda, ao recurso ordinário da FENTECT, deferindo a antecipação de tutela para determinar que os Correios se abstenham de iniciar processo licitatório ou concluir licitação iniciada após a data de ajuizamento da ACP, destinado à contratação de mão de obra terceirizada, até o trânsito em julgado do feito. 



    14. Noutras palavras, em suma, foi ratificada a declaração de ilegalidade da terceirização da atividade-fim da ECT.



    [...]



    17. Diante da antecipação de tutela concedida no acórdão regional, em 26/06/2013, a ECT aviou pedido de suspensão liminar em antecipação de tutela sob o nº. SLAT-5225-25.2013.5.00.0000 perante o Tribunal Superior do Trabalho, cuja decisão monocrática favorável aos Correios assentou pela ‘imediata suspensão da ordem judicial concessiva da antecipação de tutela nos autos da Ação Civil Pública nº 1373-09.2012.5.10.0013, até o julgamento de eventual recurso de competência do Tribunal Superior do Trabalho ou o trânsito em julgado da ação no âmbito do Tribunal Regional Trabalho da 10ª Região’. 



    18. Em 11/10/2013, prolatou-se acórdão, confirmando a r. decisão monocrática e cujo trânsito em julgado se deu em 28/10/2013.



    [...]



    20. Quanto ao mérito do acórdão regional na ação civil pública de origem, a ora Reclamante, então recorrente, interpôs Recurso de Revista, baseado principalmente na dissonância dos termos do Acórdão com os artigos 8º, III, 37, caput, IX, XXI, e 170 da Constituição Federal, que teve seu seguimento denegado ao fundamento de que ‘eventual análise da discussão brandida em sede de jurisdição extraordinária demandaria incursão no terreno fático-probatório, realidade essa que, sob o prisma processual, obsta a possibilidade de verificação de ofensa aos dispositivos apontados (Súmulas nº 126 do colendo TST e 279 do excelso STF)’ em despacho publicado em 09/09/2013 (fls. 1.806/1.811). 



    21. Foi interposto Agravo de Instrumento pela ECT, ao qual a Segunda Turma do TST, em Sessão realizada na data de 19 de outubro de 2022, deu provimento tão somente quanto ao tema ‘LEGITIMIDADE ATIVA’, convertendo em recurso de revista ainda pendente de julgamento.



    22. Entretanto, a Segunda Turma negou provimento no tocante ao mérito da matéria, notadamente quanto ao pedido dos Correios para que fosse cumprida de imediato a decisão vinculante deste C. STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324, haja vista a declaração do Regional de que a terceirização da atividade-fim pelos Correios é ilícita.



    [...]



    24. Dessa forma, a E. 2ª Turma do TST, ao denegar seguimento ao agravo de instrumento da ECT no item objeto principal do feito, deixou de observar a Súmula Vinculante nº 10 e de aplicar decisão vinculante dessa Suprema Corte na ADPF 324, mantendo a proibição dos Correios de contratarem, em absoluto e em qualquer situação, mão de obra terceirizada e linhas de transporte, com base na ilicitude da atividade-fim.



    [...]



    28. Na espécie, o órgão jurisdicional cuja autoridade se pretende garantir é o Supremo Tribunal Federal, haja vista o teor de sua decisão de caráter vinculante e observância obrigatória do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, no que tange à licitude da terceirização de qualquer atividade, meio ou fim.



    [...]



    33. Dessa forma, in casu, deve-se prestigiar o princípio da primazia de mérito, positivado no art. 488 do CPC/2015, o qual vaticina que, havendo possibilidade, o julgamento deverá ser de mérito, quando favorável à parte a quem aproveita o pronunciamento, sendo dever do E. Tribunal Superior do Trabalho de se pronunciar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada por essa C. Corte Superior, sob pena de desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    35. À vista disso, o debate acerca dos limites da terceirização de serviços – o objeto principal da ação, repise-se – já não comporta maiores digressões, consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de maneira que a decisão proferida pela Justiça do Trabalho está em flagrante desrespeito à autoridade dessa Corte Superior quanto ao consolidado na ADPF 324, que, inclusive, foi sumulado e consignado em controle concentrado de constitucionalidade. 



    36. Isso porque, como visto, a condenação imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região não é a declaração de nulidade de um ou alguns contratos de mão de obra firmados, mas a proibição em abstrato e absoluto de terceirização de qualquer atividade fim pela ECT, em grave contrariedade ao entendimento vinculante do STF sobre a matéria, assim como à legislação em vigor.”



    Requer, ao final, no mérito “seja julgado procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar e cassando-se a v. decisão da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos da ACP nº 1373-09.2012.5.10.0013, que violou a Súmula Vinculante nº 10, para que seja observado de imediato a decisão proferida por esse C. STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 30/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os parâmetros invocados são a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e a Súmula Vinculante 10.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    O TST deu provimento ao Agravo de Instrumento para admitir o Recurso de Revista apenas em relação ao capítulo da sentença relativo à ilegitimidade ativa da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares – FENTECT (eDoc. 27), de maneira que manteve incólume as conclusões do TRT-DF, acerca da terceirização da atividade-fim, que foram atacadas pelo Recurso de Revista da ECT, conforme se extrai da decisão de admissibilidade (eDoc. 23, fl. 210):



    “RECURSO DE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS



    [...]



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS



    ILEGITIMIDADE ATIVA.



    Alegação(ões):



    - violação do(s) art(s). 8º, III, da CF.



    A recorrente insiste na ilegitimidade ativa da recorrida, consoante razões aduzidas a fls. 1.431/1.434. Contudo, sopesando os fundamentos sedimentados pelo egrégio Colegiado, nesse contexto, não há como confundir eventual carência do direito reivindicado com a ausência das condições da ação. Nesse sentido, louvo-me no lapidar escólio ministrado por Barbosa Moreira, ‘verbis’: 



    [...]



    Porquanto, não diviso a alegada lesão ao preceito invocado, resultando, assim, à míngua de pressuposto intrínseco de admissibilidade, inviável a prossecução do feito.



    TERCEIRIZAÇÃO.



    Alegação(ões):



    - violação do(s) art(s). 37, inciso XXI, da CF;



    - violação do(s) art(s). 9º § 2º, 13, § 2º, 18 da Lei nº 6.538/1978 e 2º, ‘caput’ e parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993;



    - divergência jurisprudencial.



    A egrégia 2ª Turma, por meio dos acórdão proferidos a fls. 1.351/1.362 (RO) e 1.397/1.400 (ED), manteve a r. sentença, quanto à questão da terceirização para contratação de empregados para a atividade-fim empreendida pela demandada. É, a propósito, o teor da ementa do acórdão proferido em sede recurso ordinário que sintetiza a fundamentação adotada por razão de decidir:



    ‘CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATUAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA PÚBLICA. SÚMULA 331 DO COL. TST. LEI 6.019/1974. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRETERIÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. A terceirização efetuada pela ECT atrelada à atividades adstritas a sua área-fim é ilícita, na forma da Súmula 331 do col. TST. Mormente quando a contratação é efetuada sob o manto da Lei 6.019/1974 e a contratante queda-se inerte em demonstrar os requisitos legais autorizadores de eventual contratação temporária, ainda que para desempenho de atribuições atreladas a sua área fim: "atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços". No caso dos autos, não há qualquer demonstração no sentido de que a ECT experimentou necessidade de acréscimo extraordinário de serviços, muito menos de substituição de pessoal regular e permanente. Também não ficou comprovada a necessidade temporária de excepcional interesse público (artigo 37, IX, da CF). Ao contrário, ficou patenteado que na verdade, a ECT se utilizou desde meio para suprir as necessidades normais de mão de obra, em detrimento de candidatos aprovados em concurso público a espera de nomeação. Logo, não há como conceber lícita a conduta da empresa. Coadunar com isso, é permitir grave violação a diversos princípios constitucionais, em especial o do concurso público, da impessoalidade e da moralidade, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal" (fls. 1.351-v/1.352).



    Em face dessa decisão, inconformada, a demandada repele o julgado, materializando as razões de insurreição no arrazoado articulado a fls. 1.434/1.473. Nessa perspectiva, sustenta, em síntese, violação dos artigos 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 9º § 2º, 13, § 2º, 18 da Lei nº 6.538/1978 e 2º, ‘caput’ e parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, acenando, ainda, com dissenso jurisprudencial.



    Contudo, a eventual análise da discussão brandida em sede de jurisdição extraordinária demandaria incursão no terreno fático-probatório, realidade essa que, sob o prisma processual, obsta a possibilidade de verificação de ofensa aos dispositivos apontados (Súmulas nºs 126 do colendo TST e 279 do excelso STF). Assim, prescindível a indicação de lesão aos preceitos invocados e de arestos para o confronto de teses. Precedentes: AIRR - 237700-55.2009.5.18.0011 Data de Julgamento: 10/08/2011, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/08/2011 e AIRR - 195340-67.2002.5.02.0053, Data de Julgamento: 11/06/2008, Relator Ministro: Maurício Godinho Delgado, 6ª Turma, Data de Publicação: DJ 13/06/2008.



    Nesse contexto, não é ocioso rememorar que a missão afeta à Corte Superior Trabalhista cinge-se ao exame da matéria de direito. É, a propósito, o entendimento consubstanciado na Súmula nº 457 do excelso STF: ‘O Tribunal Superior do Trabalho, conhecendo da revista, julgará a causa, aplicando o direito à espécie’.



    Porquanto, à míngua de pressuposto intrínseco de admissibilidade (sopesando as balizas do artigo 896 e alíneas da CLT), resulta obstaculizada a ascensão do apelo à instância ‘ad quem’. 



    CONCLUSÃO



    Ante o exposto, DENEGO seguimento ao recurso de revista.”



    Desse modo, a matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral com base na Súmula 331 do TST, sob o argumento de que a prestação de serviços contratados estavam compreendidos na atividade-fim da ECT. Assim constou do acórdão do TRT-DF (eDoc. 8, fls. 10-18): 



    “O MM. Juízo a quo condenou a reclamada a se abster de deflagrar qualquer processo licitatório para contratação de mão de obra terceirizada e linha de transportes de objeto postais, bem como declarou a ilegalidade de terceirização das seguintes atividades-fim da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT: Agente de Correios – atividades de carteiro, operador de triagem e transbordo, atendente comercial, suporte e motorista; Técnico de Correios – atividades operacional, atendimento e vendas e suporte; Especialista de Correios – atividades operacional, comercial e suporte.



    A ECT investe contra a decisão. Reitera, com diminutas alterações, os já combatidos termos defensivos consubstanciados, em síntese, na licitude da contratação de terceiros, para o desempenho de atividades-fim em várias localidades do País, efetuada sob o manto da Lei 6.019/1974, em face das necessidades emergenciais de serviços. Esclarece que ‘faz uso dessa faculdade para assegurar a continuidade dos serviços postais e para isso realiza licitação na forma prescrita nas leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002 e nos Decretos nº 3.555/2000, nº 3.784/2001 e nº 5.450/2005, e celebra contratos temporários, conforme condições e especificações técnicas exigidas nos editais.’ (a fls. 1088).



    A controvérsia consiste em averiguar se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos está autorizada a efetuar contratações temporárias – terceirização de serviços - para desempenho de afazeres atrelados a sua atividade-fim.



    Pois bem.



    [...]



    Nesse quadro, o col. TST editou a Súmula nº 331, enumerando as hipóteses de terceirização lícita, referindo-se, em seu item III, que só não se formará vínculo diretamente com o tomador de serviços e desde que inexistente a pessoalidade e subordinação, nos casos de contratação de serviço de vigilância, de conservação e limpeza, bem assim os serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador.



    Não se coadunando com o contexto referido, a terceirização é ilícita, desfazendo-se o vínculo com o empregador aparente e formando-se, diretamente, com o tomador dos serviços.



    No caso, é incontroverso que a terceirização efetuada pela recorrente – ECT, está atrelada à atividades adstritas a sua área-fim; tais atividades, como se depreende, estão intrinsecamente ligadas à sua própria atividade-fim, constituindo o núcleo da dinâmica empresarial, não se tratando, pois, de atividades periféricas. Não permitem, portanto, a intermediação detectada nos autos.



    Nesse sentir, o quadro fático delineado autoriza a incidência da norma inserida no artigo 9º da CLT, ainda mais considerando a qualidade ostentada pela ECT de empresa pública, adstrita à observância dos princípios enumerados no artigo 37 da CF, dentre os quais o da legalidade.



    Observe-se que, nos termos do inc. II do art. 37 da CF, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. O § 2º do mesmo preceito eiva de nulo a inobservância desse texto. A conduta adotada reiteradamente pela recorrente de terceirizar atividade-fim, conforme denunciam os inúmeros documentos carreados aos autos, mesmo contando com candidatos aprovados em concurso público, aguardando nomeação, como informado a fls. 10, item 32, viola frontalmente a mencionada norma constitucional.



    Portanto, não obstante o esforço da recorrente em tentar justificar sua conduta, ilegal se mostra a terceirização de atividade-fim efetuada pela ECT.



    [...]



    Mais não é só. Ressai dos autos que a contratação de mão de obra terceirizada para desempenho de atividade-fim da recorrente abrange toda a extensão territorial do País, contando com inúmeras decisões de Tribunais Regionais sinalizando a ilegalidade da terceirização, conforme documentos a fls. 161/193.



    Nem mesmo a alegação da ECT de que as contratações efetuadas encontram respaldo na Lei 6.019/1974, altera o desfecho da demanda. Isto porque, conforme o artigo 2º da Lei 6.019/1974 ‘Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa, para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços.’



    Ocorre que, tal como registrado na decisão alvejada, a ECT ao tempo que admite a contratação de mão de obra terceirizada para desempenho de sua atividade-fim, escudando-se nas disposições da Lei 6.019/1974, queda-se inerte em demonstrar que as contratações realizadas tiveram por motivação os requisitos legais autorizadores de eventual contratação temporária, ainda que para desempenho de atribuições atreladas a área fim da contatante: ‘atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços’.



    Com efeito, não há nos autos qualquer demonstração no sentido de que a ECT experimentou necessidade de acréscimo extraordinário de serviços, muito menos de substituição de pessoal regular e permanente. Também não ficou comprovada a necessidade temporária de excepcional interesse público (artigo 37, IX, da CF).



    Ao contrário. Tendo em conta a gama de atividades-fim que foram objeto de terceirização (Agente de Correios – atividades de carteiro, operador de triagem e transbordo, atendente comercial, suporte e motorista; Técnico de Correios – atividades operacional, atendimento e vendas e suporte; Especialista de Correios – atividades operacional, comercial e suporte), e também a circunstância detectada na sentença recorrida de que os contratos temporários firmados pela ECT não observam o prazo máximo de três meses, verifica-se que, na verdade, a ECT se utilizou desde meio para suprir as necessidades normais de mão de obra.



    Assim sendo, configurada a ilicitude, escorreita a sentença que determinou que a ECT se abstenha de deflagrar qualquer processo licitatório para contratação de mão de obra terceirizada e linha de transportes de objetos postais, e que declarou a ilegalidade de terceirização das atividades-fim da empresa.



    Assinalo a inexistência de vulneração aos textos constitucionais e legais invocados pela recorrente.



    Nego provimento.” (grifei.)



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.“



    Portanto, a conclusão adotada pela Justiça do Trabalho acabou por contrariar os resultados produzidos na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão impugnado, e DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente